Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, especialmente quando a ofendida apresenta depoimentos convergentes na fase investigativa e na fase judicial e é corroborada por outras provas produzidas em juízo.

2. Havendo provas que o réu descumpriu as medidas protetivas a ele impostas, dúvidas não restam da correição da sentença que o condena pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no Tema n. 983/STJ: 3.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 3.2. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

4. Recurso conhecido e desprovido.